Tribunal: TJDFT
Processo: 0703296-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL. RESCISÃO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. INCIDENCIA DO CDC. PRELIMINARES REJEITADAS. ABATIMENTO DE VALORES. SUMULA 543 STJ. INDICE DE REAJUSTE. INCC. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Pela teoria da aparência, a anuente é parte legítima para responder pela rescisão contratual, mormente quando assume expressamente a responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo contratado.
2. O contrato para a construção de unidade habitacional firmado entre associação, construtora e consumidora consubstancia relação de consumo, razão por que lhe é aplicável as normas do CDC.
3. No caso de rescisão contratual por culpa dos fornecedores, a restituição das parcelas pagas ao consumidor deve ocorrer de forma integral e imediata. Súmula 543 do STJ.
4.Incabível a aplicação do INCC para corrigir os valores a serem restituídos ao consumidor, porquanto índice destinado à evolução dos custos da construção civil.
5. O mero inadimplemento contratual, por si só, não constitui causa de pedir para se obter a reparação por danos morais.
6. Negou-se provimento aos recursos. Maioria.